Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713264-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condex Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0704066-87.2022.8.07.0018, indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL indicados na notificação Id. 121071417: Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja imediatamente suspensa a cobrança e a exigibilidade do adicional exigido na notificação Id. 121071417. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 34821856). Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença (id 123811257) e foi interposta apelação (id 125536442). Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora